Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717860-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A AGRAVADO: M C DA SILVA - PERSIANAS, VIDROS E DECORACAO, L&amp;M VIDROS,PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ALVES DIAS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A contra M C DA SILVA - PERSIANAS, VIDROS E DECORACAO e outros em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 155377113, origem), nos autos de n. 0710619-80.2017.8.07.0001. O Agravante não juntou o comprovante de preparo de forma conjunta com a guia de preparo (ID 46547670). Intime-se o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para anexar o comprovante de pagamento de custas processuais de forma conjunta com a guia de preparo, nos termos do art. 1007, parágrafo 7a do Código Processual Civil. Caso não tenha sido realizado o recolhimento do preparo no mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento do preparo em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 11 de maio de 2023 17:07:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador